Tribunal: STM
Processo: 7000588-89.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXTENSÃO DO DANO. MEIOS EMPREGADOS. MODO DE EXECUÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. INSUFICIÊNCIA. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Verificada a presença de circunstâncias judiciais negativas em desfavor do Acusado, deve a pena-base ser exasperada.
O reconhecimento de dívida relacionada ao delito praticado, por si só, não afasta a valoração negativa da circunstância judicial referente à extensão do dano, sobretudo quando tal reconhecimento se deu de maneira parcial.
Recurso provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/05/2024 A
09/05/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000588-89.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOSÉ RINALDO BILO MARTINS
ADVOGADO(A): LAÍS GASPAROTTO JALIL GUBIANI (OAB RS079667)
ADVOGADO(A): MATEUS MARQUES CONCEIÇÃO (OAB RS71869)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
APELO MINISTERIAL PARA, MANTENDO A CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO
JUÍZO "A QUO", REFORMAR A SENTENÇA, PROCEDENDO NOVA FIXAÇÃO
DA PENA DO 3º SARGENTO REFORMADO DO EXÉRCITO JOSÉ RINALDO
BILO MARTINS NO PATAMAR DE 3 (TRÊS) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 15
(QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, SEM O BENEFÍCIO DO "SURSIS", A SER
INICIALMENTE CUMPRIDA EM REGIME ABERTO, NA FORMA DO ART. 33, §
2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL COMUM, COM A PENA ACESSÓRIA DE
EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS, COM FULCRO NO ARTIGO 102 DO
CPM E COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. OS MINISTROS
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR), JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER A
SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000588-89.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOSÉ RINALDO BILO MARTINS
ADVOGADO(A): LAÍS GASPAROTTO JALIL GUBIANI (OAB RS079667)
ADVOGADO(A): MATEUS MARQUES CONCEIÇÃO (OAB RS71869)
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO. ART.
251 DO CPM. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
EXTENSÃO
DO
DANO.
MEIOS
EMPREGADOS.
MODO
DE
EXECUÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA. RECONHECIMENTO DA
DÍVIDA. INSUFICIÊNCIA. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Verificada a presença de circunstâncias judiciais negativas em desfavor do
Acusado, deve a pena-base ser exasperada.
O reconhecimento de dívida relacionada ao delito praticado, por si só, não
afasta a valoração negativa da circunstância judicial referente à extensão do
dano, sobretudo quando tal reconhecimento se deu de maneira parcial.
Recurso provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento ao apelo ministerial para, mantendo a
condenação imposta pelo Juízo a quo, reformar a Sentença, procedendo nova fixação da pena
do 3º Sargento Reformado do Exército JOSÉ RINALDO BILO MARTINS no patamar de 3
(três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, sem o benefício do "sursis", a ser
inicialmente cumprida em regime aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código
Penal comum, com a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, com fulcro no artigo
102 do CPM, e com o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 09 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Trata de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(Processo nº 7000126-72.2019.7.03.0103, evento 407, doc. 1) contra Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar
que condenou, por unanimidade, o 3º Sargento reformado do Exército JOSÉ RINALDO
7000588-89.2023.7.00.0000
40001362689 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

BILO MARTINS à pena de 2 (dois) anos de reclusão, por incursão no art. 251 do CPM,
reconhecendo-se o direito de apelar em liberdade bem como o benefício do sursis, pelo prazo
de 2 (dois) anos, fixando-se o regime inicial aberto em caso de cumprimento de pena em
estabelecimento civil (Processo nº 7000126-72.2019.7.03.0103, evento 399).
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 19/8/2019, nos seguintes
termos (Processo nº 7000126-72.2019.7.03.0103, evento 1, doc. 1):
O denunciado ingressou no Exército em 1º/3/1993 e foi reformado como Soldado em
14/2/1997, tendo como motivação: incapacidade definitiva para o serviço militar (evento 1 -
2-IP-PROCE, fl. 26).
Em 2009 obteve a melhoria do benefício de pensão, passando a perceber proventos
equivalentes aos de terceiro sargento e a implementação do auxílio invalidez, conforme
sentença prolatada pelo Juizado da 2ª Vara Federal e Juizado Especial Federal Civil Adjunto
de Santo Angelo, nos autos da Ação nº 2006.71.05.008924-4/RS:
"Ante o exposto, afasto a preliminar argüida e, no mérito, julgo procedentes os pedidos
expressos na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso
1 do artigo 269 do Código de Processo Civil, para condenar a União no pagamento ao
autor, a contar da data da citação da ré (consoante expresso pedido do autor), (1) de
proventos com base no soldo correspondente ao grau hierarquicamente imediato ao que
possuía na ativa (terceiro sargento), bem assim (2) do auxílio-invalidez." (evento 1 - 2-
IP-PROCE, fl. 80).
A revisão da pensão teve como fundamento o diagnóstico de doença psiquiátrica incapacitante
para o exercício de qualquer atividade remunerada:
"No caso em apreço, a incapacidade do autor se subsume ao inciso V do artigo 108 da
Lei nº 6.880/80 (alienação mental) e o incapacita para todo e qualquer trabalho,
fazendo jus, portanto, ao recebimento de soldo corresponder ao grau hierárquico
imediatamente superior ao ocupado na ativa, consoante norma inserta no parágrafo 1°
do artigo 110 da Lei de Regência." (evento 1 - 2-IP-PROCE, fl. 78) (grifamos)
Não obstante, durante o período de 24/09/2007 a 27/08/2015 o denunciado exerceu atividade
remunerada, com vínculo empregatício, na empresa Rudder (evento 1 - 2-IP-PROCE, fls. 119
a 130).
Em face dessa situação, no curso de processo investigatório promovido pelo Tribunal de
Contas da União foi instaurado processo de sindicância pelo Comando da 3ª Região Militar,
que determinou a suspensão do pagamento de auxílio invalidez, a instauração de Processo
Administrativo de Ressarcimento ao Erário e a abertura de Inquérito Policial Militar para
verificar os indícios de crime militar (evento 1 - 6-DILIGENCIAS, fl. 41).
O denunciado assinou Termo de Reconhecimento de Dívida no valor de R$ 76.000,00 (setenta
e seis mil reais), em 5 de julho de 2017 (evento 1 - 6- DILIGENCIAS, fl. 68).
A solução do Processo Administrativo de Ressarcimento ao Erário apurou a dívida de R$
87.250,70 (valores atualizados à época) e determinou que fossem efetuados descontos na folha
de vencimentos do denunciado até a quitação do débito (evento 1 - 6-DILIGENCIAS, fl. 77).
Em Perícia Contábil lavrada em 7 de dezembro de 2017, foi apurado o valor de R$
295.204,72 (duzentos e noventa e cinco mil, duzentos e quatro reais e setenta e dois centavos),
referente ao recebimento indevido do benefício de auxílio-invalidez pelo denunciado (evento
14, fl. 93).
7000588-89.2023.7.00.0000
40001362689 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A solução do Inquérito Policial Militar promovido pelo Comando da 3ª Região Militar
apontou indícios de cometimento de crime militar:
"2. Ante o exposto DECIDO:
a. concordar com o parecer do Encarregado do presente IPM, entendendo haver
elementos probatórios suficientes nas provas acostadas aos autos, que apontam indícios
do cometimento de crime militar, correspondente ao recebimento de valores indevidos
referentes a auxílio-invalidez, bem como a simulação de doença incapacitante com o
fim de almejar, ilicitamente a vantagem da reforma e do benefício do auxílio-invalidez,
cuja autoria é imputada ao Sd Rfrm JOSÉ RINALDO BILO MARTINS;
b. indiciar o Sd Rfrm JOSÉ RINALDO BILO MARTINS pelo possível cometimento de
crime militar, pelo fato de ter-se apropriado indevidamente de valores pertencentes à
União, utilizando-se do ardil da simulação de quadro mórbido incapacitante,
conduzindo a Administração Militar e o próprio juizo da 2ª Vara Federal de Santo ngelo
ao erro, diante da comprovada capacidade laborativa que possuía, demonstrada no
próprio exercício de atividade laboral;" (evento 1 - 3-RELT, fl. 5)
Em novas diligências, o MPM confirmou a prática de crime militar na conduta do
denunciado, eis que logrou obter a concessão indevida do benefício de auxílio invalidez,
mantendo em erro o Poder Judiciário Federal e o Exército Brasileiro, mediante a interposição
de ação judicial sem que houvesse qualquer incapacidade mental para fins de inaptidão para
atividades laborativas civis, tendo em vista o exercício de atividade remunerada em plenas
condições durante o período de 24/09/2007 a 27/08/2015.
Por assim agir, o denunciado causou prejuízo à Administração Militar, apurado em R$
295.204,72 (duzentos e noventa e cinco mil, duzentos e quatro reais e setenta e dois centavos),
cometendo o crime de estelionato.
Assim, o denunciado incide nas penas do artigo 251, caput, do CPM.
Ex positis, o Ministério Público Militar requer que, recebida e autuada a presente denúncia,
seja o denunciado citado para se ver processar e julgar até final condenação.
Consta do Inquérito Policial Militar que, segundo laudo contábil, o prejuízo
ao erário alcançou o valor de R$ 295.204,72 (duzentos e noventa e cinco mil, duzentos e
quatro reais e setenta e dois centavos), ainda não atualizados (IPM nº 0000093-
75.2017.7.03.0103, evento 1, doc. 6, fls. 82/93).
Em
28/8/2019,
a
Denúncia
foi
recebida
(Processo
nº
7000126-
72.2019.7.03.0103, evento 1, doc. 2). O Acusado foi citado em 22/10/2019 (Processo nº
7000126-72.2019.7.03.0103, evento 36, doc. 1, fl. 35), tendo constituído Advogada em
8/11/2019 (Processo nº 7000126-72.2019.7.03.0103, evento 38).
Em 11/3/2020, juntou-se aos autos do Processo nº 7000126-72.2019.7.03.0103
o “termo de compromisso de curadora provisória – interdição” em que a Sra. JANICE DOS
SANTOS KOLBES prestou o devido compromisso, passando a ser a curadora do Acusado
(Processo nº 7000126-72.2019.7.03.0103, evento 72). No mesmo dia, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército determinou a instauração do incidente de insanidade
mental, com base na art. 156 do CPPM, com a suspensão do processo principal pelo prazo de
45 (quarenta e cinco) dias (Processo nº 7000126-72.2019.7.03.0103, evento 71).
7000588-89.2023.7.00.0000
40001362689 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 29/9/2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército declinou a
competência para processar e julgar o feito para a 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar (Processo nº 7000126-72.2019.7.03.0103, evento 116).
Este Superior Tribunal Militar, em 8/4/2021, após a instauração de Conflito
Negativo de Competência, que recebeu o número 7000890-26.2020.7.00.0000, cuja relatoria
coube ao eminente Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, declarou, por
unanimidade, o Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM competente para processar o feito.
Em 8/7/2021, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria
da 3ª CJM apreciou os quesitos da Defesa e do Ministério Público Militar, indeferindo os
quesitos defensivos. Na mesma oportunidade, o Juízo apresentou, igualmente, seus quesitos
(Processo nº 7000022-46.2020.7.03.0103, evento 78).
Em 23/9/2021, juntou-se aos autos o Laudo Pericial referente à Sanidade
Mental do Acusado, datado de 2/9/2021 (Processo nº 7000022-46.2020.7.03.0103, evento
98).
Em 4/10/2021, a Defesa impugnou o Laudo Pericial referido há pouco
(Processo nº 7000022-46.2020.7.03.0103, evento 104). Em 17/11/2021, o CPJ/Ex homologou
o Laudo e indeferiu o pleito defensivo (Processo nº 7000022-46.2020.7.03.0103, evento 120).
Em 19/11/2021, a Defesa apresentou recurso de Apelação contra a Decisão que
homologou o Laudo Pericial no âmbito do Incidente de Insanidade Mental nº 7000022-
46.2020.7.03.0103.
Em 2/12/2021, o Juízo a quo recebeu o apelo defensivo como Correição Parcial,
sem efeito suspensivo, com base no princípio da fungibilidade recursal (Processo nº
7000022-46.2020.7.03.0103, evento 130).
Em 30/8/2022, esta Corte, por maioria, acolheu a preliminar de não
conhecimento do pedido correicional, arguida pelo Ministro-Relator JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, consoante o disposto no art. 161 do RISTM (Processo nº 7000022-
46.2020.7.03.0103, evento 157, doc. 2).
Em 27/1/2022, foi ouvida a testemunha arrolada na Denúncia Mauro Luís
Meneses Neto. Na mesma oportunidade, o Parquet requereu a dispensa da testemunha Ten
Cel Eduardo Correia Alves, também arrolada na inicial, e, bem assim, requereu a oitiva das
testemunhas referidas Dra. Rosane Silva de Souza, psicóloga responsável pelo setor de
recursos humanos, e Gilberto Barreto, do setor operacional (ambos da empresa Rudder
Segurança), tendo o CPJ/Ex deferido ambos os pleitos (Processo nº 7000126-
72.2019.7.03.0103, evento 188).
Em 25/5/2022, foi ouvida a testemunha Sr. Gilberto Barreto, arrolada pelo
Ministério Público Militar (Processo nº 7000126-72.2019.7.03.0103, evento 255). Em
25/8/2022, foi ouvida a testemunha Sra. Rosane Silva de Souza, oportunidade em que a
Acusação deu por encerrada sua produção probatória oral (Processo nº 7000126-
72.2019.7.03.0103, evento 291).
7000588-89.2023.7.00.0000
40001362689 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 13/10/2022, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela Defesa, Srs.
Luciana Cardinal; Ione Carla Wagner Russi; Paulo Roberto de Almeida; e Paulo Ricardo dos
Santos Machado (Processo nº 7000126-72.2019.7.03.0103, evento 328).
Em 1º/12/2022, o Acusado foi interrogado, oportunidade em que usou de seu
direito constitucional ao silêncio (Processo nº 7000126-72.2019.7.03.0103, evento 345).
Nada requereram as Partes no prazo do artigo 427 do CPPM (Processo nº
7000126-72.2019.7.03.0103, eventos 352 e 356).
Em 7/2/2023, o Ministério Público Militar apresentou suas Alegações Escritas
(Processo nº 7000126-72.2019.7.03.0103, evento 362). A Defesa, a seu turno, fê-lo em
17/3/2023 (Processo nº 7000126-72.2019.7.03.0103, evento 370).
Em 5/6/2023, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria
da 3ª Circunscrição Judiciária Militar condenou, por unanimidade, o 3º Sargento reformado
do Exército JOSÉ RINALDO BILO MARTINS à pena de 2 (dois) anos de reclusão, por
incursão no art. 251 do CPM, reconhecendo-se o direito de apelar em liberdade, bem como o
benefício do “sursis”, pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando-se o regime inicial aberto em caso
de cumprimento de pena em estabelecimento civil (Processo nº 7000126-72.2019.7.03.0103,
evento 399).
Intimado em 22/6/2023 (Processo nº 7000126-72.2019.7.03.0103, evento 406),
o Parquet interpôs apelação em 27/6/2023 (Processo nº 7000126-72.2019.7.03.0103, evento
407, doc. 1).
Em 28/6/2023, a Sentença condenatória transitou em julgado para a Defesa
(Processo nº 7000126-72.2019.7.03.0103, evento 409).
Em suas razões recursais, o Ministério Público Militar requer a reforma parcial
da Sentença, para que a pena seja exasperada para além do patamar de 2 (dois) anos de
reclusão, com a consequente aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas
(evento 1, doc. 2).
Em contrarrazões, a Defesa requereu o desprovimento do apelo ministerial
(evento 1, doc. 3).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Exmo. Sr.
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA, manifestou-se pelo provimento do apelo, com a seguinte ressalva:
A consequência da exasperação da pena-base é a aplicação da pena acessória de exclusão
das Forças Armadas em decorrência do crime cometido pelo réu, mas isso não pode implicar
em perda da aposentadoria concedida, que teve por fato-gerador doença psiquiátrica, fato
não contestado nos presentes autos. O CPM não prevê no artigo 109 como efeito da
condenação a perda de aposentadoria.
Posto isso, somos de parecer que a Apelação deve ser julgada procedente, exasperando-se a
pena-base, com a aplicação da pena acessória de expulsão das FFAA, mas com a observação
acima sobre a impossibilidade de cassação de aposentadoria neste caso.
7000588-89.2023.7.00.0000
40001362689 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o apelo deve ser conhecido.
A insurgência do Ministério Público Militar (Processo nº 7000126-
72.2019.7.03.0103, evento 407, doc. 1) dirige-se contra a Sentença do Conselho Permanente
de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar que
condenou, por unanimidade, o 3º Sargento reformado do Exército JOSÉ RINALDO BILO
MARTINS, mais especificamente, contra a fixação da pena no patamar de 2 (dois) anos de
reclusão, por incursão no art. 251 do CPM, reconhecendo-se o direito de apelar em liberdade,
bem como o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando-se o regime inicial
aberto em caso de cumprimento de pena em estabelecimento civil (Processo nº 7000126-
72.2019.7.03.0103, evento 399).
Para tanto, em suas razões recursais, o Parquet requereu a reforma parcial da
Sentença, para que a pena seja exasperada para além do patamar de 2 (dois) anos de reclusão,
com a consequente aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas (evento 1,
doc. 2).
A irresignação ministerial comporta deferimento.
De início, observa-se que não foi interposto apelo em favor do Acusado, tendo
ocorrido o trânsito em julgado para a Defesa em 28/6/2023 (Processo nº 7000126-
72.2019.7.03.0103, evento 412).
Assim, cumpre ressaltar o acerto do teor condenatório da Decisão do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar,
da qual se extraem os seguintes fundamentos (Processo nº 7000126-72.2019.7.03.0103,
evento 399):
No mérito, a materialidade e autoria foram pontos incontroversos, podendo-se enumerar
diversos documentos e depoimentos demonstrando que o acusado, recebia o auxílio invalidez
e, paralelamente, exercia atividade remunerada na empresa Rudder.
Nesse sentido, apontamos a Portaria de Reforma (IPM nº 0000093-75.2017.7.03.0103, ev. 14,
doc 1, fl. 12 do PDF), o Termo de Reconhecimento de Dívida (IPM nº 0000093-
75.2017.7.03.0103, ev. 1, doc. 6, fl. 68 do PDF), a Perícia Contábil (IPM nº 0000093-
75.2017.7.03.0103, ev. 1, doc. 6, fls. 82/93 do PDF), a Sentença da Justiça Federal (IPM nº
0000093-75.2017.7.03.0103, ev. 1, doc. 6, fls. 171/181 do PDF), os documentos da empresa
Rudder (IPM nº nº 0000093-75.2017.7.03.0103, ev. 1, doc. 2, fls. 119/129 do PDF) e a prova
testemunhal de acusação (eventos 187, 254 e 290).
Diante dessas provas, restou claro, que o acusado agiu com dolo, pois o fato de receber o
auxílio invalidez e, simultaneamente, exercer o trabalho remunerado, de vigilante, foi a prova
inequívoca da intenção de enganar a administração militar e a Justiça Federal.
7000588-89.2023.7.00.0000
40001362689 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Atestado de Saúde Ocupacional, realizado quando rescindiu o contrato com a empresa
Rudder, formaram um conjunto eloquente de provas nesse sentido (IPM nº 0000093-
75.2017.7.03.0103, ev. 1, doc. 2. fl. 129 do PDF).
O auxílio invalidez, constitui um benefício destinado apenas aqueles reformados como
inválidos, incapazes para o serviço ativo, que necessitam de cuidados permanentes de
enfermagem, conforme estabelece a Lei nº 11.421/06, como constou na sentença da Justiça
Federal antes citada, sendo, portanto, vedado o exercício de outra atividade remunerada.
Porém, durante aproximadamente dez anos, de 2007 até 2015, o acusado trabalhou como
vigilante, armado, na empresa de segurança Rudder, empresa conhecida e consagrada
pelos trabalhos de vigilância e de segurança que executa no Rio Grande do Sul.
A defesa alegou que não havia impedimento jurídico à epoca em que ingressou nessa empresa,
mas reconheceu que ele, por dois anos, mesmo depois de transitar em julgada a sentença que
reconheceu o benefício do auxílio invalidez, o acusado continuou a exercer trabalho
remunerado na Rudder:
"(...) após a confirmação da decisão judicial de 1º grau pelo STJ, os autos nº
2006.71.05.008924-4 retornaram à origem em 2013, isto é, após o fim da ação, José
Rinaldo permaneceu somente por mais dois anos na empresa Rudder" (alegações finais,
evento 370, fl. 9 do PDF).
O incidente de sanidade mental deixou claro que o que acusado era portador de patologia
psiquiátrica, porém, penalmente imputável e, também, pessoa com capacidade de simular
patologias.
Essa capacidade de simulação, característica do estelionatário, explicou eventuais
divergências entre as patologias diagnosticadas (CID f 39, f 25, f 10.2), nos diversos
documentos que instruíram os autos.
Impõe-se, por esses fundamentos, julgar procedente a ação penal.
Desse modo, inexistindo pretensão absolutória por parte da defesa e, bem assim,
não se verificando nulidades absolutas ou matérias de ordem pública que possam ser arguidas
de ofício em favor do Acusado, cabe analisar os argumentos ministeriais tendentes a
exasperar a pena.
De início, observa-se que o Juízo a quo, ao proceder a dosimetria da pena,
limitou-se a indicar a ausência de “causas modificadoras da pena”, estabelecendo-a no
mínimo legal. Veja-se (Processo nº 7000126-72.2019.7.03.0103, evento 399):
Fixou-se a pena base no mínimo legal, em dois anos de reclusão, tornando-se-a definitiva, na
ausência de causas modificadoras da pena.
Reconheceram-se presentes dos requisitos do artigo 606 do CPPM, motivo pelo qual foi
concedido o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, desde
que atendidas as condições impostas no artigo 626 do CPPM, acrescida da obrigação de
comparecimento trimestral a este Juízo.
O Parquet, ao seu turno aponta, quanto à primeira fase da dosimetria, os
seguintes argumentos:
7000588-89.2023.7.00.0000
40001362689 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) “extensão do dano” - houve enorme prejuízo à Administração Militar, atestada em laudo
pericial no valor de R$ 295.204,72 (duzentos e noventa e cinco mil, duzentos e quatro reais e
setenta e dois centavos);
b) “meios empregados” - releva valorar que a vantagem obtida por fraude foi implementada
pelo ajuizamento, em 2006, de ação cível perante a Justiça Federal, sendo que, no ano de
2009, os dois pedidos formulados na petição inicial foram julgados procedentes, quais sejam,
revisão do ato de reforma, a fim de enquadrá-lo no grau imediatamente superior (3º Sargento)
e concessão de auxílio-invalidez, diante da necessidade de cuidados permanentes por parte de
seus pais e de constantes internações hospitalares (Evento 1 – IP-PROCE2, fls. 70/80, do IPM
nº 00000937520177030103). A União foi condenada a pagar, desde a data de sua citação.
Frise-se que, durante o período compreendido entre 04/09/2007 a 27/08/2015, o recorrido
exerceu atividade remunerada, com vínculo empregatício, na empresa de segurança RUDDER
LTDA (Evento 1 – IP-PROCE2, fls. 119/130, do IPM nº 00000937520177030103), para a qual
teve que demonstrar higidez física e mental. Verifica-se, portanto, a apresentação, perante a
Justiça Federal, de fatos que frontalmente destoam da realidade, com o único propósito de
ludibriar a Justiça Federal para obter vantagem indevida, o que foi alcançado;
c) “modo de execução” - ao longo do processo judicial cível, o recorrido omitiu, dolosamente,
o seu vínculo empregatício com a empresa de segurança RUDDER LTDA., bem como omitiu o
mesmo fato da Administração Militar, inclusive na declaração que prestava anualmente à
Seção do Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da 3ª Região Militar (SSIP/3),
descumprindo, portanto, o art. 78 do Decreto nº 4.307/2002: “O militar que faz jus ao auxílio-
invalidez apresentará, anualmente, declaração de que não exerce nenhuma atividade
remunerada, pública ou privada” (Evento 1 – IP-PROCE2, fl. 42, do IPM nº
00000937520177030103).
Com razão o Parquet.
Observa-se, com clareza, pelas peculiaridades do caso concreto, que a
reprovabilidade da conduta do Acusado justifica a exasperação da pena-base, porquanto
supera os elementos inerentes ao tipo penal e a gravidade em abstrato do delito.
Nesse sentido, como bem apontado pelo Órgão ministerial, observa-se, na
primeira fase da dosimetria da pena, a existência de circunstâncias judiciais que devem ser
valoradas em prejuízo do Acusado, quais sejam, a extensão do dano, os meios empregados e
o modo de execução.
No tocante à extensão do dano, verifica-se que houve prejuízo vultoso à
Administração Militar no importe de R$ 295.204,72 (duzentos e noventa e cinco mil,
duzentos e quatro reais e setenta e dois centavos) (IPM nº 0000093-75.2017.7.03.0103,
evento 1, doc. 6, fls. 82/93).
Os meios empregados, igualmente, devem ser valorados negativamente. Isso
porque o Acusado, para a persecução de seus anseios espúrios, valeu-se da Justiça Federal,
dissimulando a realidade e obtendo, ao fim, vantagem indevida. Nesse sentido, observa-se
que o Acusado, no ano seguinte ao ajuizamento em questão, passou a exercer atividade
remunerada, na condição de empregado, no estabelecimento empresarial de segurança
RUDDER LTDA. A manipulação do Poder Judiciário não pode ser considerada ferramenta
inerente à prática criminosa levada a cabo pelo Acusado.
7000588-89.2023.7.00.0000
40001362689 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que diz respeito ao modo de execução, observa-se que o Acusado, para que
a sua fraude se perpetuasse no tempo, teve que, ao longo de todo o tempo em que esteve
empregado na referida empresa privada – 4/9/2007 a 2708/2015 – prestar reiteradas
afirmações falsas no sentido de que não exercia atividade remunerada (Processo n° 0000093-
75.2017.7.03.0103, evento 1, doc. 2, fl. 42). Veja-se o que dispõe o Decreto nº 4.307/2002:
Do Auxílio-invalidez
Art. 78. O militar que faz jus ao auxílio-invalidez apresentará, anualmente, declaração de que
não exerce nenhuma atividade remunerada, pública ou privada.
Parágrafo único. O pagamento do auxílio-invalidez será suspenso caso seja constatado que o
militar exerce qualquer atividade remunerada ou não apresente a declaração referida
no caput.
Entretanto, a Defesa discorda da argumentação ministerial (evento 1, doc. 3):
Excelência, quanto à readequação da pena postulada pelo parquet, tem-se que não merece
provimento. Isso porque, no que diz respeito ao primeiro ponto, “extensão do dano”, já restou
amplamente demonstrado nos autos que o recorrido assinou Termo de Reconhecimento de
Dívida, mediante desconto em contracheque (Evento 1, DILIGENCIAS6, fl. 68 do PDF). Isto
é, José Rinaldo, desde o início do imbróglio processual, demonstrou interesse em restituir a
quantia recebida no período em que acumulou proventos.
É dizer, ainda que a circunstância “extensão do dano” fosse valorada negativamente e a pena-
base fosse aumentada, na segunda fase da dosimetria esse acréscimo seria descontado, tendo
em vista que incide, no caso, a atenuante do art. 72, III, ‘b’, do Código Penal Militar.
Portanto, não há falar em extensão do dano, uma vez que o dano já foi reparado. Nesse
sentido, imperioso, então, que seja afastado o requerimento do MP e que a circunstância de
extensão do dano continue com valor neutro.
Ocorre que basta uma simples verificação do valor da dívida reconhecida pelo
Acusado para constatar que ele não se refere a todo o prejuízo causado por sua conduta.
Veja-se que o reconhecimento de dívida firmado pelo Acusado foi no montante
de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais) (Processo n° 0000093-75.2017.7.03.0103, evento 1,
doc. 6, fl. 68):
Reconheço a divida para com a Fazenda Nacional no valor original de R$ 76.000,00 (setenta
e seis mil reais), e comprometo-me a saldá-la mediante desconto em contracheque, conforme
previsto no RAE (Decreto n°98.820, de 12 de janeiro de 1990).
Ocorre que, como bem fora descrito no Laudo Pericial Contábil, lavrado pelo
Comando da 3ª Região Militar do Exército (Processo n° 0000093-75.2017.7.03.0103, evento
1, doc. 6, fls. 82 a 93), o prejuízo causado pelo Acusado tem duas origens distintas: uma
referente aos pagamentos realizados pela Seção de Serviço de Inativos e Pensionista e outra
oriunda de precatórios no âmbito do Poder Judiciário.
O valor da dívida reconhecida pelo Acusado é compatível somente com a
primeira fonte de pagamento, sendo insuficiente sequer para cobrir os custos da segunda
isoladamente, que restou apurado, sem as devidas correções, no valor de R$ 106.217,50
(cento e seis mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos).
7000588-89.2023.7.00.0000
40001362689 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, observa-se que, na primeira fase da dosimetria da pena, o eventual
ressarcimento do prejuízo causado pela conduta do Acusado não tem o condão de afastar a
circunstância judicial negativa da extensão do dano, uma vez que essa existiu,
independentemente do ressarcimento posterior do Acusado. Por sua vez, na segunda fase da
dosimetria da pena, de igual modo, a atenuante almejada pela Defesa não terá incidência em
razão de a reparação do dano ter se dado de forma parcial.
Em se avançando, aduz a Defesa (evento 1, doc. 3):
Quanto ao segundo ponto, “meios empregados”, faz crer o Ministério Público que o recorrido
se utilizou do Poder Judiciário para executar a prática criminosa pela qual foi denunciado.
Excelência, com as devidas vênias, mas mostra-se descabido e sem qualquer elemento
concreto de convicção o que fora alegado pelo MP.
Em linhas gerais, o recorrido, em 2006, na condição de incapaz definitivamente para o serviço
ativo do Exército, encaminhou pedido para a Concessão de Melhoria de Reforma, sendo que,
em 2007, diante de inúmeras dificuldades de ordem financeira, passou a trabalhar na empresa
Rudder, como vigilante. Foi somente a partir de 17 de junho de 2013 que José Rinaldo passou
a ter proventos de 3º Sargento, além de receber o benefício de auxílio invalidez. Em 2015, José
Rinaldo deixa de exercer suas funções laborais privadas, tendo em vista o agravamento de
seus problemas de saúde.
Veja-se que é incontroverso o fato de que durante dois anos o recorrido recebeu,
cumulativamente, o benefício de auxílio-invalidez e o salário pago pela empresa Rudder. Esse
fato é, justamente, o que perfectibiliza o núcleo do tipo penal imputado a José Rinaldo. Isto é,
o Ministério Público postula o afastamento da pena-base em razão de elemento inerente ao
tipo penal.
Ademais, o recorrido, diferente do que afirma a acusação, não teve intenção de ludibriar a
Justiça Federal, até porque, quando do ajuizamento da ação que buscou a Melhoria da
Reforma, José Rinaldo sequer exercia atividade laboral. E mesmo que exercesse, não estaria
infringindo qualquer norma, uma vez que o laudo vigente até então o incapacitava para o
trabalho no Exército tão somente.
Inviável acolher o argumento defensivo, isso porque o Acusado, de fato,
recebeu valores referentes a todo o período em que trabalhou na empresa segurança
RUDDER LTDA, o que inclui o período que se inicia em 2007.
Ou seja, o ajuizamento da Ação perante à Justiça Federal, independentemente
do momento em que tenha se dado, representou um engodo, uma vez que pautada em uma
suposta doença incapacitante que, em verdade, não impediu o Acusado de exercer, ao longo
de anos, suas atribuições funcionais em empresa privada.
Esse período de labor que se iniciou em setembro de 2007 foi abrangido, ainda
que retroativamente, pelo pleito deduzido no âmbito da Justiça Federal, tanto que o Acusado
recebeu valores referente a ele.
Aduz, ainda a Defesa (evento 1, doc. 3):
No que diz respeito à terceira circunstância, “modo de execução”, o Ministério Público
afirma que o recorrido “omitiu, dolosamente, o seu vínculo empregatício com a empresa de
segurança RUDDER LTDA., bem como omitiu o mesmo fato da Administração Militar (...)”.
7000588-89.2023.7.00.0000
40001362689 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Excelência, causa estranheza à essa Defesa a alegação do Ministério Público, tendo em vista
que ao analisar os autos (inclusive o Inquérito Policial), em sua integralidade, percebe-se, do
Evento 73, fls. 11/PDF, do IPM, que, segundo a Portaria nº 1.010-DCIPAS.22, de 17 JUN 13,
que concedeu o auxílio invalidez ao militar, não havia necessidade de apresentação da
declaração de que não exerce atividade remunerada para a implantação do benefício.
Ou seja, se não há previsão da necessidade de apresentação das declarações, não há se falar
em “omissão dolosa”.
Ademais, José Rinaldo jamais foi intimado a comparecer para realizar a entrega dos
documentos referidos.
Dessa forma, Excelência, não merece ser valorada negativamente a circunstância “modo de
execução”.
A argumentação defensiva, porém, não condiz com a realidade.
Isso porque, inicialmente, observa-se que a obrigação de o Acusado prestar
informações acerca de sua atividade profissional se dá por força do Decreto nº 4.307/2002,
que, já citado, cumpre ser novamente transcrito:
Do Auxílio-invalidez
Art. 78. O militar que faz jus ao auxílio-invalidez apresentará, anualmente, declaração de que
não exerce nenhuma atividade remunerada, pública ou privada.
Parágrafo único. O pagamento do auxílio-invalidez será suspenso caso seja constatado que o
militar exerce qualquer atividade remunerada ou não apresente a declaração referida
no caput.
Assim, tem-se que a obrigação de prestar tal informação é anterior aos fatos ora
tratados no presente feito.
Passa-se, enfim, à dosimetria da pena, propriamente dita.
A propósito da fixação da pena-base do Acusado, esclarece-se que se adota o
entendimento doutrinário segundo o qual não pode haver a compensação de circunstâncias
judiciais, de modo que, havendo a valoração negativa de qualquer uma das oito constantes do
artigo 69 do CPM, a pena-base deve ser fixada em patamar superior ao mínimo legal.
Nesse sentido, cita-se lição de Ricardo Augusto Schmitt, extraída de sua obra
Sentença Penal Condenatória, ed. 15, pp. 190/191:
Sem dúvida, torna-se inconcebível a possibilidade de compensação entre circunstâncias
judiciais para a fixação da pena-base.
Isso ocorre porque a pena-base somente poderá ser exasperada do mínimo lega a partir da
existência de circunstâncias judiciais reconhecidas e valoradas como desfavoráveis ao agente,
e a quantidade de circunstâncias desfavoráveis é que irá dimensionar o quantum de acréscimo
da pena.
Para que o condenado tenha direito à fixação da pena-base no mínimo legal, portanto, não
poderá existir contra si nenhuma circunstância judicial desfavorável. Concorrendo somente
circunstanciais judiciais favoráveis e/ou neutras, frá jus à pena-base no mínimo legal, pois,
7000588-89.2023.7.00.0000
40001362689 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nessa hipótese, o juiz sentenciante não terá elementos concretos para justificar eventual
acréscimo de pena.
Por outro lado, bastará a existência de uma única circunstância judicial reconhecida e
valorada como desfavorável ao agente para que a pena-base se afaste do mínimo legal
previsto em abstrato para o tipo penal incriminador (STF, RHC 122469/MS). Quanto maior o
número de circunstâncias judiciais desfavoráveis, maior será o acréscimo de pena e,
consequentemente, o distanciamento da pena mínima.
(...)
As circunstâncias judiciais favoráveis e/ou neutras ao agente não compensam (anulam) as
circunstâncias desfavoráveis. Aquelas apenas limitam a atividade do julgador, pis autorizam a
permanência da pena-base no mínimo legal (...).
Fixa-se, assim, a pena-base do Acusado em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15
(quinze) dias de reclusão.
Esclarece-se, ainda, que foi utilizado o critério matemático na fixação da pena-
base. Ou seja, somou-se à pena mínima prevista no preceito secundário qualificado do tipo
penal - 2 (dois) anos de reclusão - a fração correspondente a 3 (três) circunstâncias judiciais -
três oitavos - aplicada sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena cominada no
tipo penal – 5 (cinco) anos de reclusão.
Na segunda fase, não se verificam atenuantes ou agravantes. Ante a ausência de
causas de aumento ou de diminuição de pena, na terceira fase, torna-se definitiva a pena no
patamar de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Não faz jus o Acusado ao benefício do sursis da pena.
Dada a dimensão da pena aplicada ao Acusado, deve ele iniciar seu
cumprimento em regime aberto, conforme a dicção do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código
Penal Comum.
Aplica-se ao Acusado a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, na
forma do artigo 102 do CPM.
Concede-se o direito de o Acusado recorrer em liberdade.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar se manifestou no sentido da não perda
da aposentadoria por parte do Acusado, veja-se (evento 6):
A consequência da exasperação da pena-base é a aplicação da pena acessória de exclusão
das Forças Armadas em decorrência do crime cometido pelo réu, mas isso não pode implicar
em perda da aposentadoria concedida, que teve por fato-gerador doença psiquiátrica, fato
não contestado nos presentes autos. O CPM não prevê no artigo 109 como efeito da
condenação a perda de aposentadoria.
Cumpre esclarecer, quanto ao ponto, que esta Justiça Castrense não pode se
manifestar acerca de temas estranhos a sua competência criminal, razão pela qual o presente
voto não irá emitir qualquer juízo sobre a continuidade ou não do eventual recebimento de
aposentadoria pelo Acusado.
7000588-89.2023.7.00.0000
40001362689 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao apelo
ministerial para, mantendo a condenação imposta pelo Juízo a quo, reformar a Sentença,
procedendo nova fixação da pena do 3º Sargento Reformado do Exército JOSÉ RINALDO
BILO MARTINS no patamar de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
sem o benefício do sursis, a ser inicialmente cumprida em regime aberto, na forma do art. 33,
§ 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, com a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, com fulcro no artigo 102 do CPM, e com o direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362689v7 e do código CRC 9d9740f3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 26/6/2024, às 19:8:42
7000588-89.2023.7.00.0000
40001362689 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000588-89.2023.7.00.0000/RS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOSÉ RINALDO BILO MARTINS
ADVOGADO(A): LAÍS GASPAROTTO JALIL GUBIANI (OAB RS079667)
ADVOGADO(A): MATEUS MARQUES CONCEIÇÃO (OAB RS71869)
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para negar provimento
ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar para manter a Sentença
condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, pelos motivos que passo a
expor.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar, que condenou, por unanimidade, o Soldado Reformado do
Exército JOSÉ RINALDO BILO MARTINS à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como
incurso no art. 251 do Código Penal Militar, com o regime inicialmente aberto, o direito de
apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Segundo apurado, o Réu ingressou no Exército em 1 de março de 1993 e foi
reformado como Soldado em 14 de fevereiro de 1997, por incapacidade definitiva para o
Serviço Militar. No entanto, em 2009, obteve a melhoria do benefício de pensão, passando a
receber proventos equivalentes ao de Terceiro-Sargento, por força de Sentença da Justiça
Federal/RS, bem como Auxílio-Invalidez.
Porém, no período de 24 de setembro de 2007 a 27 de agosto de 2015, o militar
reformado do Exército JOSÉ RINALDO BILO MARTINS exerceu atividade remunerada,
com vínculo empregatício, na empresa de segurança RUDDER, na função de vigilante.
Devido a processo investigatório realizado pelo Tribunal de Contas da União,
foi instaurada uma Sindicância pelo Comando da 3ª Região Militar, o qual determinou a
suspensão do pagamento de Auxílio-Invalidez, tendo o Acusado assinado Termo de
Reconhecimento de Dívida no valor de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais), em 5 de julho
de 2017.
No entanto, o valor apurado em Perícia Contábil, lavrada em 7 de dezembro de
2017, alcançou a quantia de R$ 295.204,72 (duzentos e noventa e cinco mil, duzentos e
quatro reais e setenta e dois centavos), referente ao recebimento indevido do benefício de
Auxílio-Invalidez.
Por assim agir, o Réu foi denunciado e condenado como incurso no art. 251 do
CPM à pena mínima de 2 (dois) anos de reclusão.
O representante do Ministério Público Militar, ao recorrer, busca a reforma
parcial da Sentença para que a pena seja exasperada além do patamar de 2 (dois) anos de
reclusão, com a consequente aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas,
prevista no art. 102 do CPM.
7000588-89.2023.7.00.0000
40001361286 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aduz que deveriam ser valoradas, quando da fixação da pena, nas
circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, em desfavor do Réu, a extensão do
dano, haja vista o valor apurado no laudo pericial, os meios empregados e o modo de
execução.
Por sua vez, a Defesa requereu o não provimento do Apelo Ministerial,
mantendo-se na íntegra a Sentença hostilizada.
De acordo com os autos, a autoria e a materialidade estão provadas e não há
questionamentos nesses pontos, mesmo porque não houve Recurso de Apelação por parte da
Defesa.
Com efeito, conforme já relatado anteriormente, consta do Inquérito Policial
Militar, apurou-se, em 6 de junho de 2017, o prejuízo no valor de R$ 76.000,00 (setenta e seis
mil reais); contudo, conforme o Laudo Contábil, confeccionado 7 de dezembro de 2017, o
valor reajustado foi de R$ 295.204,72 (duzentos e noventa e cinco mil, duzentos e quatro
reais e setenta e dois centavos) (IPM nº 0000093-75.2017.7.03.0103, evento 1, doc. 6, fls.
82/93).
O julgador, atendendo às exigências constitucionais da individualização da
pena, deve impor ao Réu uma sanção de acordo com o fato concreto e as provas constantes
nos autos. Para isso, deve buscar uma justa pena proporcional ao ilícito praticado, de acordo
com as condições pessoais do agente causador do dano.
Assim, firmou-se o entendimento doutrinário de que a individualização da pena
consiste em três momentos distintos que devem ser observados no momento da fixação pelo
órgão julgador.
Na primeira fase, parte-se do quantum da pena cominada ao crime com
fundamento nos critérios descritos no art. 69 do Código Penal Militar. Nesse primeiro
instante, o Magistrado possui certa discricionariedade, desde que obedecidos os critérios
estabelecidos no dispositivo supracitado.
Prevê o art. 69 do Código Penal Militar:
Art. 69. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime
praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da
culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo
de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do
réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.
Na segunda fase, se houver, deve o julgador verificar as circunstâncias legais,
também denominadas de agravantes e atenuantes genéricas ou especiais. Por fim, a terceira
fase, também denominada de pena definitiva, consiste na inclusão de eventuais causas de
aumento ou de diminuição da pena.
Nesse sentido, a pena-base fixada pelo Conselho Julgador em 2 (dois) anos de
reclusão não deve ser modificada, pois encontra-se justa e adequada ao crime praticado pelo
Apelado.
7000588-89.2023.7.00.0000
40001361286 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em relação à extensão do dano, verifica-se que o Apelado assinou Termo de
Reconhecimento de Dívida no valor de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais), em 5 de julho
de 2017, logo quando instaurado o Inquérito Policial Militar, e, aproximadamente, 2 (dois)
anos antes de iniciada a Ação Penal Militar, que teve a Denúncia recebida em 28 de agosto de
2019.
Na oportunidade do reconhecimento da dívida, o Soldado Reformado do
Exército JOSÉ RINALDO BILO MARTINS aceitou os descontos em seu soldo como forma
de pagar os valores recebidos indevidamente. Tratou-se, pois, inequivocamente, de
reconhecimento do seu erro e da tentativa de minimizar as consequências do seu ato ilícito.
Assim, em relação à extensão do dano, descabe qualquer aumento da pena-base.
Em relação ao meio empregado, segundo o representante do Ministério Público
Militar, o Apelado teria se utilizado do Poder Judiciário (Justiça Federal/RS) para executar a
prática criminosa e, assim, conseguir a Reforma. Sem razão o membro do Parquet.
Ora, a reforma do militar pela Justiça Federal do Rio Grande do Sul deu-se com
base em laudos que, em tese, comprovaram a sua incapacidade definitiva para o Serviço
Militar e cuja situação pessoal ainda persiste inalterada até a presente data. Portanto, não é
desfavorável tal circunstância judicial.
Por sua vez, quanto ao modo de execução, qual seja, a omissão dolosa do seu
vínculo empregatício com a empresa de segurança RUDDER LTDA para a Administração
Militar, tal conduta representou o meio fraudulento que permitiu que ele continuasse a
receber o Auxílio-Invalidez e, portanto, uma das elementares do crime de estelionato, prevista
no art. 251 do CPM.
Nesse passo, a majoração da pena-base, pela extensão do dano causado, foi
sopesada quando da condenação em Primeira Instância e, portanto, não merece ser
considerada, agora, como circunstância desfavorável. O mesmo ocorreu com as
circunstâncias dos meios empregados e do modo de execução, pois não há elementos nos
autos que amparem tal pedido.
Além do mais, importante destacar que a Defesa considerou justa a condenação
em Primeira Instância, pois sequer recorreu a esta instância superior. No entanto, impor agora
ao Apelado, que se encontra inválido, uma condenação acima de 2 (dois) anos seria
desproporcional e, certamente, pioraria sua situação de saúde mental e financeira.
Assim, após análise detida do fato e dos documentos que integram o acervo
probatório, não merece reparo a Sentença condenatória, devendo ser mantida a dosimetria da
pena em sua integralidade.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de
Apelação interposto pelo Ministério Público Militar para manter a Sentença condenatória
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
7000588-89.2023.7.00.0000
40001361286 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preenchimento do código verificador 40001361286v5 e do código CRC 52a01378.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 15/5/2024, às 18:22:55
7000588-89.2023.7.00.0000
40001361286 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR